Tribunal: TJBA
Processo: 8001385-86.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001385-86.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:

APELADO: ZILMAR FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES, LUIS HENRIQUE MATOS MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO DE ARACI. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 08/2004. DIREITO À RETROAÇÃO DO DIREITO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCUSA SOB TESE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO OU DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 1075 DO STJ.

1- Havendo reconhecimento formal pela municipalidade do direito subjetivo da servidora autora à progressão funcional, e previsão legal de retroação dos efeitos pecuniários à data do requerimento administrativo, o início do prazo prescricional para cobrança não é a própria data do requerimento, e sim é o momento a partir do qual o ente, ao decidir o pedido de progressão, deferindo-o, deixa de realizar o pagamento das parcelas retroativas acumuladas. Promovida a ação em menos de cinco anos contados deste termo inicial, não prescreveu nenhuma parcela do direito postulado.

2- Sendo a progressão funcional por titulação de quem preenche todos os requisitos legais um direito subjetivo do servidor, que decorre de prévia e expressa previsão legal em estatuto, a responsabilidade pelo pagamento é objetiva do ente público e não do gestor, não se sujeita a ponderações quanto à culpa ou má atuação do gestor municipal, não existe relevância em discussão sobre divisibilidade ou caráter solidário da obrigação, e não é oponível alegação de indisponibilidade de recursos, ou limitações orçamentárias, nos termos da tese do Tema n.º 1075 do STJ.

3- Tratando-se de condenação ilíquida em face da fazenda pública, a mesma sujeita-se ao reexame necessário, devendo ser confirmada em parte a sentença para se adequar o dispositivo de modo a observar as EC nº 113 e 136, e diferir a fixação do percentual de honorários para o momento da liquidação.

APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001385-86.2020.8.05.0014
, em que é apelante
MUNICIPIO DE ARACI
,
e apelada
ZILMAR FERREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e CONFIRMAR EM PARTE a sentença em reexame necessário
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator